Tribunal: TJMT
Processo: 1030535-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1030535-06.2023.8.11.0001
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: PAMELA CAETANO DOS SANTOS
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do Julgamento: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 4.808,12 (quatro mil e oitocentos e oito reais e doze centavos) referente à repetição de indébitos e R$ 3.000,00 (três mil reais) referente à indenização por danos morais.
2. A instituição financeira pretende o reconhecimento de licitude das cobranças e a improcedência da demanda.
3. A parte consumidora afirma que desconhece qualquer compra de serviços da requerida que justifique a cobrança mensal realizada.
4. A recorrente falha em apresentar provas que justifique a cobrança.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030535-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELA CAETANO DOS SANTOS - CPF: 934.583.802-30 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024